Tribunal: TJDFT
Processo: 0701712-84.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No PROCESSO: 0701712-84.2020.8.07.0010 RECORRENTE: GREIDSON DOS SANTOS SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Conforme se vê da petição de ID 15881127, a douta Defesa Técnica afirmou que o recorrente Gleidson dos Santos Silva está respondendo ao processo em liberdade; Em consulta ao sistema informatizado (autos de n. 0001727-31.2019.8.07.0010), no dia 23-março-2020, a eminente autoridade judiciária determinou o desmembramento do feito e designou a sessão de julgamento para o acusado EDUARDO DOS SANTOS SILVA, que está preso e não recorreu da sentença de pronúncia, confira-se: No dia 13/12/2019 este Juízo proferiu decisão de pronúncia em desfavor de EDUARDO DOS SANTOS SILVA, qualificado nos autos, pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, §2o, inciso I, do Código Penal, e GREIDSON DOS SANTOS SILVA, qualificado nos autos, pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, §2o, inciso I, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, com a finalidade de submetê-los a julgamento pelo Tribunal do Júri (ID 56888296). A Defesa do acusado GREIDSON interpôs recurso em sentido estrito, postulando sua absolvição sumária ou sua impronúncia (ID 56888317). O Ministério Público ofertou contrarrazões, em que requereu seja negado provimento ao recurso (ID 56888318). É o breve relatório. Decido. Em que pese os argumentos apresentados pela Defesa, não vislumbro qualquer reparo ao juízo inicial consubstanciado na decisão de pronúncia. Define o art. 413 do CPP que, para pronunciar o réu, o juiz deve se convencer da existência do crime e, tão-somente, de indícios de autoria. Vige, portanto, o princípio in dúbio pro societate, uma vez que somente ao Tribunal do Júri cabe definir o mérito da causa, por se tratar do juiz natural por disposição constitucional. A materialidade do crime restou demonstrada, em especial pela ocorrência policial no 2657/2019 (fls. 5/7), pelo laudo de perícia necropapiloscópica no 474/2019 (fls. 44/45), pelo laudo de exame de corpo de delito no 14056/19 – lesões corporais (fls. 56612), pelo laudo de exame de corpo de delito no 13409/19 (fls. 63/73 e 74/75), pelo laudo de perícia criminal – exame de munição (fls. 142/144), aliados à prova testemunhal. No que tange aos indícios de autoria e participação, estes também se revelam presentes, principalmente em vista do depoimento das testemunhas ouvidas em juízo conforme explicitado na decisão de pronúncia. No caso em tela, a prova reunida no iudicium accusationis é suficiente para gerar juízo de plausibilidade acerca da autoria, razão pela qual a matéria deve ser submetida ao Conselho de Sentença. Nesses termos, mantenho a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos, que permanecem íntegros. Tendo em vista que apenas o acusado GREIDSON DOS SANTOS SILVA interpôs recurso em sentido estrito, determino o DESMEMBRAMENTO do feito, devendo os autos principais permanecer neste Juízo, a fim de que seja designada sessão de julgamento para o acusado EDUARDO DOS SANTOS SILVA, nos termos do art. 583, parágrafo único, do CPP. Subam os autos do traslado ao egrégio TJDFT, com as devidas homenagens deste Juízo. Quanto aos presentes autos, após o desmembramento, intimem-se as partes para os fins do art. 422 do CPP. (grifos nossos) 2. Portanto, uma vez que o recorrente está respondendo ao processo em liberdade e os autos foram desmembrados, defiro o pedido. 3. À douta Secretaria para incluir o julgamento destes autos em pauta presencial (telepresencial ou até nova orientação desta egrégia Corte) Int. Brasília, 8 de maio de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.